Tribunal: TJDFT
Processo: 0725477-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE CONTA POUPANÇA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça já estendeu a garantia a quaisquer depósitos e investimentos até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).
2. Em que pese os devedores tenham ofertado a cabível impugnação à penhora e alegado a supracitada hipótese legal de impenhorabilidade, nada comprovaram acerca do depósito da verba constrita em conta bancária destinada à formação de reserva, tampouco sobre o risco que a constrição combatida colocava sobre as suas mantenças. Ressalte-se que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, caput, CPC); e que, em casos como o que se apresenta, compete ao executado comprovar as impenhorabilidades alegadas
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.